Tribunal: TJDFT
Processo: 0750776-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750776-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRIELLY RIBEIRO BATISTA BARCELOS AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MEIRIELLY RIBEIRO BATISTA BARCELOS contra decisão interlocutória com força de mandado de ID: Num. 170306656 – PJe1, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Andbank (Brasil) S.A., que deferiu a liminar pretendida pelo banco autor, determinando a busca e apreensão do veículo Ford, modelo Fusion Titanium 2.0 GTDI ECO. AWD AUT., cor branco, ano 2013/2013, placa OQH3H27. Em suas razões recursais (ID: Num. 53893202), pede, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para: A) Receba o presente agravo de instrumento, atribuindo o EFEITO SUSPENSIVO IMEDIATO, na forma do artigo 1.019, I, do NCPC, já que presente o requisito do perigo da demora. B) Julgue improcedente a ação de busca e apreensão, dada a abusividades dos juros remuneratórios e afastada a mora, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, mas com parâmetro sugerido em R$ 1.000,00; C) Julgue abusiva a cláusula referente a capitalização diária, afastando a mora e, consequentemente, determinando a restituição do veículo objeto do contrato, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, mas com parâmetro sugerido em R$ 1.000,00;” E, no mérito, requer: “D) Determine, de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil; E) A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita a parte Agravante, nos termos do art. 4o da Lei 1.060/50, e da garantia constitucional de livre acesso à justiça, em vista da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento, conforme documentação comprobatória que anexa.” Para tanto, informa a recorrente que a parte agravada ajuizou a presente ação de busca e apreensão alegando o descumprimento do contrato por parte da agravante, em decorrência da mora perante a instituição financeira. Alega que a relação jurídica firmada entre as partes é de consumo. Sustenta que as cobranças dos encargos são abusivas, pois são superiores a 150% da média de mercado do Bacen a época da contratação (período de normalidade contratual). Destaca que devem ser revistas as cláusulas que fixam os juros remuneratórios. Afirma que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. Salienta a abusividade contratual em virtude da ausência de informação a respeito da taxa diária de juros, quando capitalizados diariamente. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Defiro, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça, ante a documentação de ID: Num. 53893208. Contudo, o recurso é manifestamente inadmissível. Afigura-se incabível a discussão pretendida neste agravo de instrumento, visto que as matérias trazidas nas razões recursais sequer foram apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INTRUMENTO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o agravante não impugnou, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão agravada. 2. In casu, verifica-se que a argumentação do agravo de instrumento sequer tangencia a decisão agravada, até porque a parte não deduziu, na impugnação, nenhuma das matérias apresentadas no referido agravo. Desse modo, sem que a parte agravante tenha suscitado as questões no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada as tenha abordado, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão proferida pelo Juízo a quo, o que afronta o princípio da dialeticidade. 3. Ainda que a incompetência absoluta seja matéria de ordem pública, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 4. "[E]m sede de agravo de instrumento, é incabível a análise de questões sobre as quais ainda não houve manifestação pelo Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância" (Acórdão 1418327, 07372441820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022). 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1713968, 07025790520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) A matéria, portanto, deverá ser submetida previamente ao Juízo singular. Registre-se, por oportuno, que as abusividades e as nulidades apontadas dependem de dilação probatória ampla, que devem ser realizadas no primeiro grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as disposições contratuais, inicialmente, se revestem de presunção de legalidade e legitimidade, haja vista que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato de financiamento com garantia fiduciária. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inc. III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador